Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020497-06.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declarações opostos por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para sanar omissão, opostos contra decisão monocrática de não conhecimento de seu agravo de instrumento, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade).
A embargante alega que na decisão monocrática ficou registrado que teve como início da contagem do prazo para agravar da decisão em 15/10/2021, em uma sexta-feira, e que o agravo teria sido protocolado intempestivamente, pois o prazo findaria na data de 11/11/2021, mas a ciência da agravante, através de seu patrono via certificado digital, quanto a decisão agravada deu se em 20/10/2021.
Comenta que, uma vez disposta a regra ordinária de ciência dos atos processuais dentro do sistema PJe, e uma vez constatado que essa foi a regra obedecida pela embargante/agravante, não há como penalizá-la ou aplicar regra diversa. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.
O embargado apresenta contrarrazões e pugna pela rejeição dos embargos de declaração.
O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Em síntese, a embargante alega que na decisão monocrática ficou registrado que teve como início da contagem do prazo para agravar da decisão em 15/10/2021, em uma sexta-feira, e que o agravo teria sido protocolado intempestivamente, pois o prazo findaria na data de 11/11/2021, mas a ciência da agravante, através de seu patrono via certificado digital, quanto a decisão agravada deu se em 20/10/2021.
Não há vício a ser sanado via embargos de declaração, visto que constou na decisão embargada:
“A agravante peticionou e disse que o início para a contagem do prazo se deu na da data de registro de ciência da decisão agravada (20/10/2021) e, em razão do feriado nacional no dia 02 de novembro de 2021, terça-feira, o expediente forense ficou suspenso pelo período de 29 de outubro de 2021, retornando a contagem dos prazos somente no dia 03 de novembro de 2021 e o prazo final para interposição era 12 de novembro de 2021, data que interpôs o recurso.
Todavia, em consulta aos autos de origem, a agravante e seu patrono foram intimados da decisão agravada em 15/10/2021: “Bom Jesus Agropecuária Ltda. O sistema registrou ciência em 15.10.2021. Prazo: 15 dias”.
Ademais, a decisão foi disponibilizada no DJE n. 11.082 e publicada em 15.10.2021essa realidade pode ser constatada tanto pela consulta dos autos no sistema processual eletrônico quanto pelo próprio DJE n. 11.082. assim, o prazo de interposição do agravo teve início em 18.10.2021 (segunda-feira), e não em 20.10.2021.
Portanto, mesmo considerando as suspensões de expediente ocorridas em 28 e 29.10.2021, bem como no dia 02.11.2021, nos termos da Portaria 710-PRES, de novembro de 2020, o prazo se encerrou em 11.11.2021 e o recurso foi interposto em 12.11.2021.
Assim, o agravo de instrumento é intempestivo, já que interposto fora do prazo estabelecido no artigo 1.003, §5o do CPC.”
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração.
Cuiabá, 25 de março de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora